Tribunal: TJDFT
Processo: 0708020-15.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO EDITAL. POSTERIOR LANÇAMENTO DE CLÁUSULA ALTERADA PELA FAZENDA PÚBLICA. CONTRADIÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. FORÇA VINCULANTE DOS CONTRATOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. De acordo com o artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória garante, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2. O edital de credenciamento e o contrato firmado entre as partes comprovam as condições pactuadas e para o pagamento dos serviços médicos. De acordo com esses atos vinculantes, deve-se observar a tabela da Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos - CBHPM atualizada.
3. A alegação de ter havido a retificação do edital, a mudança na tabela aplicável e antes da assinatura do contrato final, são infirmados pela própria redação do negócio jurídico celebrado. Em razão do princípio da legalidade e a força vinculante do edital e do contrato, devem as partes cumprir o que fora pactuado.
4. Apelação conhecida e desprovida.
5. Honorários majorados na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.